Tribunal: TJES
Processo: 5013427-10.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013427-10.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RECORRIDO: SILVIA HELENA SILVA DO NASCIMENTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5013427-10.2024.8.08.0011

RECORRENTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RECORRIDO: SILVIA HELENA SILVA DO NASCIMENTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: FABIO PRETTI

EMENTA. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PERÍODO DE CADA CONTRATO INFERIOR A 02 (DOIS) ANOS. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS CONTRÁRIAS À NATUREZA TEMPORÁRIA DA FUNÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À PERCEPÇÃO DAS PARCELAS RELATIVAS AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE COBRANÇA movida por
SILVIA HELENA SILVA DO NASCIMENTO
, que assim decidiu:
“Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido, para condenar o réu a pagar a parte autora o FGTS, com juros de mora aplicáveis à Fazenda Pública desde a citação, e correção monetária pela TR, a partir de cada vencimento, até 09/10/2024, a partir de quando deverá incidir o IPCA (conforme ADI 5090), devida desde a data de cada pagamento não efetuado, aplicando-se ao caso a prescrição quinquenal”
.

Em sede recursal (ID 13213222), o recorrente menciona que a autora não teve contratações sucessivas, mas sim em locais diversos, o que afasta a tese autoral.

A autora apresentou contrarrazões (ID 13213224).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

No mérito, entendo que a r. sentença comporta reforma.

Cinge-se a controvérsia a aferir se a relação contratual firmada entre as partes está em consonância com os requisitos da contratação temporária.

No caso em tela, observo que a r. sentença reconheceu a prescrição do pedido aos 05 anos anteriores à propositura da ação, ou seja, 24/10/2019. Não houve irresignação pela autora, motivo pelo qual os períodos a serem analisados se resumem aos dois últimos vínculos da promovente com o promovido (20/02/2020 a 30/12/2020 e 21/06/2021 a 31/12/2022), ID 13213216.

No primeiro período, a autora laborou como CUIDADOR PCS na EMEB - PROF. ATHAYR CAGNIN e no segundo período laborou como AUXILIAR DE EDUCACAO PCS na EMEB - MARIA SILOTTI. Daqui se observa que estamos diante de dois contratos distintos, com duração de 315 dias (10 meses) e 558 dias (18 meses), respectivamente.

Não verifico inobservância dos requisitos essenciais à contratação temporária, notadamente considerando o período regular de vigência contratual com possibilidade expressa de renovação (ID 13213217). Além do mais, realmente, a autora fora contratada para funções/cargos completamente diversos, não se tratando a hipótese de burla a regra do concurso público.

Assim, não resulta evidenciado,
in casu
, a irregularidade no contrato administrativo que ensejasse sua nulidade e, consequente, percepção de verbas relativas ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.

Relembro que está sendo analisado unicamente o período não abarcado pela prescrição reconhecida em sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a r. sentença prolatada no ID 13213221, a fim de julgar improcedente o pedido contido na inicial. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 22 de abril de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)